Tribunal: TJMT
Processo: 0004987-55.2010.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004987-55.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WALTER PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 887.315.701-78 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO FRANCISCO (VÍTIMA), DIVINA LUCIMAR VIEGAS - CPF: 867.024.591-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PENA-BASE NO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAU DE REPROVABILIDADE – EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS CONCRETOS – ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRECEDENTES STJ –
2.

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –
REDUÇÃO DO PERÍODO – PROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

1 –
Não há falar-se em neutralização da circunstância judicial relativa à culpabilidade, se foi desabonada em virtude de fundamentação idônea apresentada pelo Julgador, com base em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez, que o apelante dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica e invadiu pista contrária em alta velocidade, causando o acidente;

A condenação por delito anterior, mas com trânsito em julgado superveniente ao crime narrado na denúncia, pode servir como fundamento de maus antecedentes, para exasperar a pena-base. A exigência de que o trânsito em julgado preceda o cometimento do crime atual é para a caracterização da reincidência. Precedentes STJ;

2 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Walter Pereira de Souza Júnior
,

contra sentença em que foi
condenado,
pela autoria do delito

previsto no
art. 302 do CTB
, à pena privativa de liberdade de
2 anos
e
6 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
,
além da pena acessória de
suspensão

do direito de dirigir
durante o mesmo período (Ids. 25709015/25709017).

Em suas razões recursais,
Walter
requereu
o redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal e a
redução
do período da
suspensão
do direito de
dirigir para 6 meses
(Id. 25710454).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
ao Apelo (Id. 17816463);
igualmente
, a PGJ
assim opinou
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário ministerial respectivo (Id. 25710455):

Sumário – Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em razão da prática do crime descrito no
artigo 302, caput, do Código de Trânsito
– Inconformismo da defesa – Pugna pela
readequação da pena-base
, ante a errônea negativação das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
e aos
maus antecedentes
– Requer o estabelecimento da
pena mínima
, no que se refere à
suspensão do direito de dirigir
– Pleitos
improcedentes
– Circunstâncias judiciais negativadas
proporcionalmente
e valoradas de
modo escorreito
– A suspensão do
direito de dirigir
deve ser estabelecida em observância aos
critérios
utilizados para
fixação da pena corporal
– Circunstâncias judiciais negativas – Sentença que não merece reparos – Pelo
desprovimento
do Apelo
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020